Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-42.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATODEFINANCIAMENTO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DESPESAS DECORRENTES DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega a existência de cláusulas abusivas no contrato e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva; (ii) estabelecer se a capitalização de juros é indevida; (iii) verificar a (in)existência de comissão de permanência com outros encargos moratórios; (iv) verificar se há (i)legalidade no repasse das despesas judiciais e extrajudiciais com a cobrança de parcelas de em atraso de empréstimo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297 do STJ.
4. In casu, a taxa de juros remuneratórios aplicada, em 16/04/2024 – 3,11% a.m. e 44,41% a.a. – está dentro da média de mercado, conforme consulta ao Banco Central, não havendo abusividade comprovada.
5. A capitalização de juros mensal é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme Medida Provisória n.o 2.170-36/2001 e jurisprudência do STF e STJ.
6. A cobrança de juros sobre a mora, ou mesmo de juros remuneratórios, não pode ser entendida como comissão de permanência. Uma vez que o presente contrato apresentado não prevê a cobrança de comissão de permanência, não cabe tecer discussões acerca de sua cumulação com outros encargos, bem como inexiste irregularidade nos encargos moratórios indicados em contrato.
7. As despesas de cobrança extrajudicial e judicial são legítimas, desde que previstas contratualmente, conforme art. 28, § 1o, IV, da Lei no 10.931/2004.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios aplicada deve estar dentro da média de mercado para não ser considerada abusiva. 2. As despesas de cobrança extrajudicial e judicial são legítimas, desde que previstas contratualmente, conforme art. 28, § 1o, IV, da Lei no 10.931/2004."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o; MP n.o 2.170-36/2001; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STF, Súmula no 596; STJ, Súmula no 539; STJ, Súmula no 541.